Tribunal: TJDFT
Processo: 0718958-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718958-86.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VICTOR HUGO DE CASTRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O princípio da insignificância tem como requisitos para seu reconhecimento os seguintes: i) a mínima ofensividade da conduta; ii) a ausência de periculosidade social da ação; iii) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e iiii) a inexpressividade da lesão jurídica. 2. A aplicação do princípio da bagatela não se justifica quando o valor da coisa furtada é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo, inexistindo, neste caso, inexpressividade da lesão jurídica. 3. Recurso conhecido e improvido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso III, do CPP, alegando, em suma, estarem presentes os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso III, do CPP. Isso porque, a decisão colegiada está em perfeita sintonia com o posicionamento da Corte Superior no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância quando o valor da res furtiva ultrapassa 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do fato. A propósito, confira-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO BEM E REITERAÇÃO DELITIVA.MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - Na hipótese dos autos, é incabível a subsunção do princípio da insignificância ao caso concreto, uma vez que o valor do bem subtraído - botijão de gás -, "superior a R$100,00, cujo valor do bem tutelado ultrapassa a quantia de 10% do salário mínimo à época dos fatos (2019), que era de R$ 998,00" (fl. 166), não pode ser considerado irrisório, já que equivale a mais de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do fato. II - Além disso, outro fundamento constante no v. acórdão recorrido é que "a reiteração criminosa demonstra a periculosidade social do réu, configurando, ainda, o elevado grau de reprovabilidade de sua conduta", pois "o réu apresenta-se como pessoa que está envolvida em vários crimes de furto, respondendo várias ações penais por crime de furto, tais como 1- Ação Penal n. 0002962-41.2020.8.27.2726; 2- Ação Penal n.0002573-27.2018.8272726; 3- Ação Penal n. 0002104-44.2019.8272726" (fl. 166), não pode ser considerado como insignificante, sendo grave a lesão ao bem jurídico, o que impede a aplicação da bagatela. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.035.563/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 24/3/2022.). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.024.750/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017